Tribunal: TJES
Processo: 0005510-61.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005510-61.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILTON PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ARTIGO 33,
§ 4º,
DA LEI Nº
11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
2. No caso, o réu foi apreendido com 03 (três) variedades de entorpecentes, além de seres encontradas em sua residência 03 (três) armas de fogo e munições, circunstâncias que evidenciam que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da causa redutora de pena pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Adeilton Pereira Silva
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal de Cariacica
às fls.
188/199.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
v
, narra o seguinte:

“
[...
]
que no dia 01 de junho de 2020, por volta das 09h50min, na Rua São João (próximo à linha férrea), bairro São Francisco, Cariacica/ES, policiais militares lograram êxito em f
la
grar o denunciado ADEILTON PEREIRA SILVA trazendo consigo 60 (sessenta) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK, 63 (sessenta e três) pinos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, 40 (quarenta) buchas da substância entorpecente identificada como MA
C
ONHA, além da importância de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) em espécie, para fins de comercialização ilícita e no interior da residência do denunciado ADEILTON três ARMAS DE FOGO; sendo: uma (1) ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, calibre .36, modelo PISTOLÃO, n° de série ILEGÍVEL; uma (I)- ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, calibre .22 LR, n° de série ILEGÍVEL; uma (1) ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, n° de série ILEGÍVEL; bem com cinco (5) munições, marca CBC, tipo CANTO-VIVO, calibre .36, INTACTAS, além de que, na parte externa
da
referida residência, escondidos em meio a. uma vegetação,
foram
APREENDIDOS 15 (quinze) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA e 11 (onze) munições, marca CBC, tipo OGIVAL, calibre .22 LR, INTACTAS.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelo Bairro São Francisco, no município de Cariacica, sendo que ao ingressarem na Rua São João (próximo à linha férrea), local conhecido por ser utilizado para o tráfico de drogas avistaram o denunciado ADEILTON saindo de uma residência localizada naquela rua.

Consta que o denunciado ADEILTON, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, contudo, ao constatar que seria alcançado abordado pelos referidos policiais, imediatamente o mesmo arremessou a sacola que trazia consigo por cima do muro e se rendeu.

Consta que os policiais, após deterem o denunciado ADEILTON, foi localizado o objeto dispensado por referida pessoa, tendo sido localizada uma sacola, sendo que no interior da mesma haviam 60 (sessenta) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK; 63 (sessenta e três) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA; 40 (quarenta) buchas da substância entorpecente identificada como MACONHA, além da importância de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) em espécie.

Ao ser inda gado pelos policiais militares
o
motivo de estar naquele local na posse de drogas, o denunciado ADEILTON esclareceu que estava comercializando entorpecentes, pois estava desempregado e precisava de dinheiro para sua subsistência e de sua fam
íl
ia. Ainda informou aos policiais militares que possuía armas de fogo e munições no interior de sua residência.

Consta nos autos que, realizadas buscas no interior da residência do denunciado ADEILTON, referidos policiais militares lograram êxito em localizar e apreender três armas de fogo, a saber: uma (1) ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, calibre .36, modelo PISTOLÃO, n° de série ILEGÍVEL; uma (1) ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, calibre .22 LR, n° de série ILEGÍVEL; uma (1) ARMA DE FOGO, tipo ESPINGARDA, n° de série ILEGÍVEL; bem com cinco (5) munições, marca CBC, tipo CANTO-VIVO, calibre .36, INTACTAS.

Não obstante, ao procederem buscas também nas proximidades da residência do denunciado ADEILTON (quintal), os policiais militares encontraram, ainda, 15 (quinze) papelotes contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA e 11 (onze) munições, marca CBC, tipo OGIVAL, calibre .22 LR, INTACTAS.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei 11.343/06,
e artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
,
ao cumprimento da pena total

de

07 (sete)
anos
e 03 (três) meses
de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
, além de

672

(seiscentos
e setenta e dois
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
219/224
,
a defesa requer
o

reconhecimento d
a causa de diminuição de pena prevista no

artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à
análise
d
o pedido da defesa de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço
, não obstante o réu seja primário e portador de bons antecedentes,
os
elementos dispostos nos autos evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.

Digo isso, pois conforme
se depreende dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu (fls. 156/159v), os agentes de segurança pública se dirigiram até o local da ocorrência em razão de informações de que estava ocorrendo uma guerra entre traficantes de grupos criminosos rivais.

Em razão disso, consta que os policiais se esconderam em loca
l
estratégico, de onde visualizaram o ora apelante vendendo entorpecentes para usuários.

Assim, o réu foi abordado com
três variedades de entorpecentes
, todos envoltos individualmente prontos para comercialização, além de dentro d
a sua
residência serem apreendidas
03 (três) armas de fogo
e
significativa quantidade de munições
, a respeito das quais o réu não soube dar explicações plausíveis
que justificasse

tê-las em sua casa
.

Pelos motivos expostos, considerando as circunstâncias do crime,
é certo que o réu se dedicava a atividades criminosas ao tempo dos fatos, o que obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado
.

Nessa perspectiva colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2003. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão das circunstâncias do crime, considerando a diversidade das drogas apreendidas, a demonstração de que os entorpecentes eram comercializados por meio de aplicativo de celular, bem como a apreensão de petrecho utilizado na disseminação das drogas - balança de precisão -, além de arma de fogo, elementos que, somados à informação de que sua residência funcionava como "boca de fumo", evidenciam que o agente se dedica à atividade criminosa, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. No caso, verifica-se que o TJ concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu se dedicaria à atividade criminosa, apontando elementos aptos a justificar a conclusão. Assim, a revisão desse entendimento para que seja aplicada a aludida redutora encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.108.833; Proc. 2022/0113914-0; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/09/2023; DJE 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C. O ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. E ART. 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANTIDO O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação do paciente à atividade criminosa, notadamente o fato de o paciente ter efetuado disparo de arma de fogo próximo a evento festivo e o fato de, além das substâncias entorpecentes, ter sido efetuada apreensão de quantia em dinheiro em seu poder, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual, não havendo, deste modo, que se falar bis in idem ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus.. [...] (STJ; AgRg-HC 820.576; Proc. 2023/0145195-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 5281938. Vejamos:

“
[...] A defesa busca também a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em favor do réu. Entretanto, no presente caso, não só a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o réu lhe são desfavoráveis, o que já indicia sua maior dedicação às atividades

criminosas, mas o acusado foi preso em flagrante delito praticando o Tráfico de Drogas ao mesmo tempo em que tinha em sua posse também 03 (três) armas de fogo irregulares, além de munição.

Assim, as circunstâncias registradas denotam maior periculosidade do acusado e sua maior dedicação às atividades criminosas, visto que possuía armamento e quantidade de drogas capaz de dar suporte à prática mais exacerbada do Tráfico de Drogas e outras atividades ilícitas”.

Posto isso,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)